Tribunal: TJPA
Processo: 0030944-18.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030944-18.2019.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO CAMPOS PINA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 303 §1º C/C ART. 302, I E III E 306, DA LEI N.º 9.503/97 C/C ART. 69 DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEMORA NO LAUDO E DE FALTA DE AFERIÇÃO PELO INMETRO NO TESTE DE ETILÔMETRO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de nulidade de demora no laudo e de falta de aferição pelo Inmetro no teste de etilômetro. Crimes praticados durante período de pandemia, o que retardou a confecção do laudo definitivo, bem a desnecessidade de aferição pelo Inmetro considerando as demais provas acostadas aos autos. Preliminar rejeitada;

2.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente nos crimes de trânsito, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROGERIO CAMPOS PINA JUNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, bem como pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto, além da suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor pelo período de 08 (oito) meses, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 §1º c/c art. 302, I e III e 306, da Lei n.º 9.503/97 c/c art. 69 do CP, sendo a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia, preliminarmente, pela nulidade do processo em razão do exame de corpo de delito ter sido realizado dois anos após a data do fato e pela nulidade da prova do teste de etilômetro, em razão deste não ter sido verificado pelo INMETRO. No mérito pugna pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 28 de dezembro de 2019, por volta das 22h45, na rua de Óbidos, esquina com a travessa de Breves, bairro da Cidade Velha, nesta capital, o recorrente, conduzindo veículo automotor marca VW Gol 1.0, cor preta, placa OBT 9971, ao avançar via preferencial, colidiu de frente com uma viatura da Polícia Militar, prefixo VTR 0205, placa QEE0714, que fazia serviço de patrulhamento ostensivo. Após colidir com a viatura policial militar, o veículo do sentenciado abalroou uma motocicleta não identificada nos autos, cujo condutor, Mauro José Cardoso da Paixão, saiu seriamente lesionado, vindo a cair sobre o para-brisa do carro do recorrente, que ainda tentou fugir do local, porém, foi impedido pela Policia Militar.. Ao ser abordado, foi percebido que o apelante apresentava sintomas de embriaguez alcoólica, como odor etílico, olhos avermelhados, fala embaraçada, andar cambaleante, sendo verificado ainda que trazia em seu veículo 07 latas de cervejas vazias e 01 cheia, pelo que foi conduzido para a Seccional de São Brás, onde permaneceu em silêncio, tendo realizado teste de alcoolemia que confirmou seu estado etílico
”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa do apelante pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo em razão do exame de corpo de delito ter sido realizado tardiamente, ou seja, dois anos após o fato, bem como pleiteou a nulidade do teste de etilômetro, tendo em vista que este não foi verificado pelo INMETRO, motivo pelo qual, alega não existirem outras provas, além do teste, que indicassem a embriaguez do apelante, devendo este ser absolvido por insuficiência de provas. Referidos pleitos preliminares não merecem guarida.

Primeiramente, vale salientar que os fatos que ensejaram os dois pedidos de nulidade não causaram prejuízo ao apelante, tendo em vista a ocorrência da comprovação dos fatos por outros meios de prova, quais sejam as provas testemunhais apresentadas em juízo e acostadas aos autos, comprovando o cometimento dos crimes de trânsito, sendo constatado que, apesar de ter havido relativa demora no exame de corpo de delito, esta demora foi devidamente justificada, como relatado pela vítima em juízo, em razão do acidente ter ocorrido em meio a pandemia do COVID19. Outrossim, consta nos autos, laudo pericial de ID 16733678, onde são verificados detalhes do estado de saúde da vítima após o acidente, restando comprovado o dano e as lesões sofridas, sendo plenamente justificado o fato do laudo complementar ter ocorrido apenas após determinado tempo, em razão do período pandêmico que houve naquela ocasião. No que diz respeito ao pleito de nulidade do teste de etilômetro em razão desde não ter sido verificado pelo INMETRO, apesar da referida verificação não ter ocorrido, restaram comprovados outros fatores comportamentais que indicavam que o apelante havia ingerido álcool, em razão de seu comportamento, como estar com pálpebras caídas, fala arrastada, sonolência, falta de capacidade de comunicação, além da falta de coordenação motora, todos corroborados pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, motivo pelo qual rejeito as preliminares suscitadas.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pela declaração da vítima, prestada em juízo, assim como pelo Boletim de Ocorrência (ID 16733551); pelo Auto de Apreensão de Objeto (ID 16733552); pelo Teste de Etilômetro (ID 16733552), o qual atestou a quantidade de 0,65 mg/L de álcool no corpo apelante; e pelo Laudo nº 2022.01.006786-TRA (ID 16733678), que comprova a lesão corporal sofrida pela vítima.

O apelante, em juízo, negou
a prática delitiva,
porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A vítima Mauro José Cardoso da Paixão, em juízo, declarou:

““
Que no dia do ocorrido estava no cruzamento da travessa de Breves com a rua Óbidos, esperando para atravessar, quando ouviu um barulho de batida e um carro vindo em sua direção, sendo que ainda tentou se retirar, jogando tudo para a direita, mas não conseguiu evitar o acidente. Disse que foi atingido e ficou desorientado, mas percebeu o que ocorreu ao seu redor, enquanto esperava socorro. Afirmou que foi resgatado rapidamente pelos Bombeiros em cerca de cinco a dez minutos. Que deu para entender que o carro que lhe atingiu veio em alta velocidade pela avenida Tamandaré, entrou na rua de Breves, onde colidiu com uma viatura, tentou fugir e o atingiu. Explicou que no momento da fuga do denunciado, ele foi para cima de sua moto e lhe atingiu. Que sua motocicleta não foi periciada, mas ficou bastante danificada, gastando três mil reais com o conserto e não recebeu ajuda do denunciado. Afirmou que ficou internado por dez dias, porém ficou três meses sem trabalhar com ferimentos no rosto, na mão, cortou a palma de seu pé esquerdo, teve fraturas na mão e antebraço esquerdo; que também não foi ao Renato Chaves. Alegou ter sido atendido no Hospital Metropolitano, onde ficou internado por 10 dias, e depois se tratou em casa, retornando apenas para fazer acompanhamento. Que ainda tem sequelas do acidente e que não lembra do denunciado na cena do crime, não podendo informar se ele estava embriagado ou não. Que foi atingido por um carro de cor preta e que tem documentos do atendimento hospitalar, porém não foi ao IML porque o fato ocorreu no período da pandemia do CODVID 19. Que trabalhava como mototaxista e no Supermercado Líder, tendo os papeis relacionados ao benefício; que teve um prejuízo de três mil com o conserto da moto; que foi atingido no cruzamento da Breves sentido Tamandaré, quando estava parado para atravessar a Óbidos
”.

Já a testemunha Felipe Pinheiro das Neves, policial militar, em juízo, declarou:

“
Que estava na viatura acidentada, relatou que recorda do fato narrado na denúncia e do acusado como envolvido na ocorrência. Que estava na viatura que foi atingida pelo carro do denunciado, esclarecendo que o carro policial estava na preferencial e com bastante cuidado devido o movimento de pessoas, sendo que no cruzamento da Óbidos com a Breves viram o carro do denunciado vindo em alta velocidade e atingindo a frente da viatura, entretanto, logo em seguida, o motorista acelerou empreendendo fuga e atingiu um motociclista em cheio, sendo um acidente muito feio. Que o corpo do condutor da moto girou no ar e caiu e que os policiais saíram em perseguição, dando sinal de alerta, mas o acusado não parou, até que finalmente foi alcançado e abordado, momento em que perceberam que ele não conseguia falar direito, se expressar e estava altamente alcoolizado. Que no para-brisas ficou um grande buraco com cabelos da vítima, a qual estava sem capacete. Afirmou que o acusado foi conduzido para a Delegacia e que pediram apoio de outras viaturas que chegaram quando o acusado foi preso. Sustentou que o estado de saúde da vítima foi informado por familiares. Que havia muitas latinhas de cervejas vazias no carro do acusado e que ele apresentava sintomas de embriaguez como pálpebras caídas, fala arrastada, sonolência, falta de capacidade de comunicação, sem conseguir dizer o nome, e falta de coordenação motora. Não soube informar se o acusado fez o teste do bafômetro e qual foi o resultado, mas acredita que a Polícia o encaminhou para fazer. Que o acusado não obedeceu a ordem de parada, empreendendo fuga por dois a três quilômetros. Não soube informar se o acusado é gago
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024